Tribunal: TJMT
Processo: 1024705-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024705-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (AGRAVANTE), JULIANO DREON - CPF: 704.820.989-53 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES JULGADA PROCEDENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA –
DECISÃO REFORMADA – DESCONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES de no 1006140-07.2021.8.11.0037, julgou procedente o feito apresentado por JULIANO DREON, em face da lista apresentada pela Administradora Judicial, determinando a inclusão do crédito em favor do recorrido na quantia de R$482.241,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e duzentos e quarenta e um reais), representado por três cheques, devendo incidir 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões, a parte agravante informa que o credor, ora agravado, foi incluso na lista de credores apresentada por ela, que se encontra em Recuperação Judicial, e que ocorreu a exclusão do crédito com base em perícia técnica da empresa que faz a administração judicial, sendo tal fato revertido pelo Juízo
a quo
.

Esclarece que inexiste resistência da sua parte, e por conta disto, seriam inaplicáveis os honorários sucumbenciais a que foi condenada, fundamentando, também, que não deu causa à ação de impugnação a relação de credores.

Sustenta que foi elaborado um novo Plano de Recuperação Judicial com base na lista formada após a perícia técnica, não considerando esses credores excluídos, ou seja, estariam de fora mais da metade dos créditos que foram relacionados pela Recuperanda inicialmente e que a inclusão desses novos créditos afetará fluxo de caixa e a capacidade de pagamento da recuperanda, gerando um prejuízo coletivo.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, impossibilitando a persecução de eventuais valores concedidos a título de honorários advocatícios.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida para ser afastada a condenação em honorários advocatícios da parte recorrente em favor dos patronos da parte recorrida.

Efeito suspensivo indeferido (ID 153904193).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 154530331).

Contrarrazões devidamente apresentadas pela parte agravada (ID 154541670).

O Administrador Judicial manifestou-se acerca do feito (ID 154709174).

O i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 157966677).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Conforme relatado, o objetivo do agravo cinge-se apenas acerca da condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo de piso, cuja tese de não cabimento se assenta na ausência de resistência quanto à divergência de crédito.

Como é cediço, nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado colacionado pelo representante do
parquet
:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. Admitese o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes. 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.
3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) (grifo nosso)

Na presente demanda, a credora recorrida apresentou Impugnação à Habilitação de Crédito em face da empresa recorrente, que se encontra em RJ.

Essa impugnação foi julgada procedente, contudo, não houve pretensão resistida por parte do devedor.

Assim, descabida a condenação da devedora, ora recorrente, ao pagamento de honorários sucumbenciais à credora, ora recorrida.

Conforme bem esclarecido pelo Administrador Judicial em sua manifestação:

“A respeito do crédito do ora agravado Dorceu Damo Dreon, constatou-se que, após a publicação do edital contendo a nova lista de credores, esta não se manifestou administrativamente a fim de trazer lastro probatório do crédito excluído.

Todavia, através do incidente de Impugnação de Crédito, o agravado/impugnante apresentou o documento comprobatório da existência do crédito (cheques de no 309798, no 309799, no 310195), razão pela qual esta Administração Judicial manifestou pela inclusão da quantia de R$ 482.241,00.

Vê-se, portanto, que os créditos que não haviam comprovação documental de seu lastro foram excluídos por esta Administração Judicial quando da realização da perícia.

E, mesmo oportunizado aos credores a apresentação de documento complementar após a realização da pericial, alguns mantiveram-se inertes, como foi o caso do ora agravado.

Posteriormente, através de Impugnação de Crédito, o agravado/impugnante comprovou a existência do crédito, de modo que esta Administração Judicial não se opôs a inclusão dos valores na relação de credores.
” (grifo nosso)

A jurisprudência em caso análogo:

“Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Anuência das recuperandas com a retificação de valor de crédito em favor do impugnando, nos termos de parecer apresentados pela Administradora Judicial -
Fixação atinente a verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios – Descabimento – Ausência de litigiosidade – Parte recorrente não pode ser tida como vencida – Falta de enquadramento junto ao "caput" do art. 85 do CPC de 2015 - Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2025231-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020) (grifo nosso)

Com essas considerações, frente à ausência de litigiosidade na resposta da recuperanda, ora recorrente, é caso de prover o recurso a fim de excluir a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, imposta à ela.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023